Tribunal: TJBA
Processo: 8001735-93.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001735-93.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: RAILDA DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTERIOR À EC Nº 103/2019. EXONERAÇÃO DO CARGO POR VACÂNCIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 344/2009. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA Nº 1150 DO STF. ADEQUADA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING DO TEMA 606 DO STF. INAPLICABILIDADE AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material do julgado, não se prestando à rediscussão da causa.

Na hipótese, a embargante alega contradição quanto à aplicação do Tema nº 1150 do STF e pretensa omissão relativa à necessidade de prévio processo administrativo para sua exoneração.

O acórdão embargado demonstrou de forma clara e fundamentada a correta aplicação do Tema nº 1150 do STF, que trata especificamente dos servidores públicos estatutários aposentados pelo RGPS com previsão de vacância do cargo na legislação local, como é o caso da embargante.

Não há qualquer contradição na distinção realizada entre o Tema nº 606 e o Tema nº 1150, pois o primeiro trata de empregados públicos celetistas, enquanto o segundo se refere a servidores públicos estatutários, situação específica da embargante.

A exoneração da embargante não decorreu de aplicação retroativa da EC nº 103/2019, mas sim da expressa previsão contida na Lei Municipal nº 344/2009, anterior à aposentadoria da servidora, que estabelece a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, em perfeita consonância com a tese firmada no Tema nº 1150 do STF.

Tratando-se de ato administrativo vinculado, decorrente diretamente da lei, é prescindível a instauração de prévio processo administrativo para a exoneração da servidora, sendo o ato de desligamento automático em face da concessão da aposentadoria, conforme orientação jurisprudencial pacífica desta Corte.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001735-93.2017.8.05.0074.1, em que figuram como embargante RAILDA DE OLIVEIRA E SILVA e como embargado MUNICIPIO DE DIAS DAVILA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.